Tribunal: TCU
Processo: 042.892/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2784/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.892/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jane Pimentel de Azevedo Godinho (XXX.576.452-XX); Jenecy Pereira de Paula (XXX.855.351-XX); Joao Gomes de Oliveira Neto (XXX.412.823-XX); Jorge Luis da Silva Correa (XXX.491.120-XX); Julia Avani Valentim de Oliveira (XXX.388.109-XX); Julia Ines Pires (XXX.317.890-XX); Karine Ribeiro Braga (XXX.618.031-XX); Keila Cristina de Castro Campos Oliveira (XXX.874.771-XX); Kenia Rodrigues dos Santos (XXX.601.841-XX); Kleber Fabiano Cardozo (XXX.135.509-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.